Tribunal: TJES
Processo: 5009096-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009096-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTHUR MARTIN SANTOS RANGEL

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5009096-81.2025.8.08.0000

PACIENTE: ARTHUR MARTIN SANTOS RANGEL

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO CEZAR AMANCIO DA SILVA JUNIOR - ES18465-A

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO E EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Arthur Martin Santos Rangel, contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que decretou sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 5018575-60.2024.8.08.0024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O impetrante alega excesso de prazo na custódia, ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva e requer a extensão dos efeitos de habeas corpus anteriormente concedido a corréu.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; e (ii) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia cautelar, autorizando sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que apontam a participação do paciente em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, com apreensão de entorpecentes e histórico infracional no mesmo contexto delitivo.

O modus operandi do grupo e a atuação reiterada do paciente em práticas criminosas no Condomínio Atlântica Ville demonstram periculosidade concreta, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Inexistência de ilegalidade por excesso de prazo, diante da complexidade do feito, da pluralidade de réus e da regular tramitação do processo, sem evidência de desídia estatal.

A situação do paciente não se equipara à do corréu beneficiado por liminar, haja vista diferença de antecedentes e ausência de apreensão de drogas em relação ao outro.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

*Tese de julgamento:* “1. A existência de elementos concretos que indicam a atuação reiterada do paciente em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e a violência justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A simples alegação de excesso de prazo não configura, por si só, constrangimento ilegal, quando verificada a complexidade da causa e a regularidade da tramitação processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5009096-81.2025.8.08.0000

PACIENTE: ARTHUR MARTIN SANTOS RANGEL

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO CEZAR AMANCIO DA SILVA JUNIOR - ES18465-A

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de ARTHUR MARTIN SANTOS RANGEL, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória , nos autos do Processo nº
5018575-60.2024.8.08.0024
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput,
art. 35, da Lei nº 11.343/06; e art. 1º, da Lei 9.613/98.

Nas razões do writ, ID 14146128, o impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo da prisão cautelar, que ultrapassa oito meses sem avanço processual. Aduz que a custódia preventiva não encontra respaldo nos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, por ausência de contemporaneidade, provas concretas e risco processual e que inexiste qualquer distinção fático-processual entre o paciente e o corréu Agnaldo Cruz dos Santos, beneficiado com ordem liminar concedida por este Egrégio Tribunal no Habeas Corpus nº 5003072-37.2025.8.08.0000, razão pela qual busca a extensão dos efeitos daquela decisão ao paciente, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal.

Deste modo, requer a expedição imediata de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 14243888). Informações da autoridade coatora (ID 14641524). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 14846845) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que para a decretação da prisão preventiva, necessário prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), além de restar evidenciada a imprescindibilidade da prisão como forma de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, ou por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Conforme consta das cópias juntadas ao presente
writ, o
Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia contra Matheus da Silva Coutinho, Willen Damásio Pereira, Agnaldo Cruz dos Santos e
o paciente Arthur Martin Santos Rangel
, acusando-os de associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e extorsão, com base em investigações que começaram em fevereiro de 2022, focadas na atuação criminosa no Condomínio Atlântica Ville, Vitória/ES.

A prática de tráfico de drogas ocorria principalmente no Condomínio Atlântica Ville, cuja arquitetura favorecia o grupo na instalação de “olheiros” e ocultação de drogas. O grupo utilizava aplicativos para organizar as vendas, e os líderes aplicavam medidas de intimidação e violência contra moradores para manter o controle da área.

Em 21 de junho de 2024, mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência dos denunciados, resultando na apreensão de quantias em dinheiro, drogas e outros bens.

Após a ordem judicial, a testemunha Ibere Arruda conta que foi surpreendida, pelas costas, pelo denunciado Matheus, gritando, dizendo que ele seria o “X9” que o denunciou para a polícia

Ainda, há notícias de que o denunciado Matheus da Silva Coutinho e o co-denunciado Willen Damásio Pereira, com grave ameaça, roubaram uma televisão da vítima Shirley Nielsen De Souza. Ainda, a vítima Deyvit Nielsen De Souza foi extorquido e agredido por dívidas de drogas com os denunciados, destacando-se a coação aplicada pela organização.

Narra-se, ainda, na denúncia que os denunciados aplicaram ameaças e violência para intimidar moradores, agrediram fisicamente um morador e danificaram câmeras de segurança do condomínio para desestimular a colaboração dos moradores com autoridades.

Ressalte-se que a apreensão de celulares e registros de comunicação entre os denunciados revelou o envolvimento deles com tráfico de entorpecentes, evidenciando imagens de drogas, armas e cartas de indivíduos custodiados, além de mensagens intimidatórias para controle da área.

Ora, tendo como base os documentos produzidos na fase de Inquérito Policial, entendo que resta presente o
fumus comissi delicti
.

Não se trata, diante dos documentos que ora se apresentam, de meras ilações acerca da autoria do paciente, mas sim de indícios concretos. Desta forma, entendo presentes os indícios de autoria.

Prosseguindo, no que tange ao
periculum in libertatis
,
também vislumbro preenchido, diante da apreensão de entorpecentes na posse do paciente.

Ainda, conforme destacado pelo representante de Ministério Público Estadual de primeiro grau, o paciente, nascido em 07/12/2005, atualmente com 19 (dezenove) anos de idade, ostenta registros infracionais desde os 13 (treze) anos de idade, quais sejam:

(a) 0030835-36.2019.8.08.0024 - referente à prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, por fato ocorrido em 10/10/2019, tendo sido aplicada a MSE de Semiliberdade;

(b) 0014258-46.2020.8.08.0024 - referente à do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, por fato ocorrido em 17/6/2020, tendo sido aplicada a MSE de advertência;

(c) 0018316-92.2020.8.08.0024 - referente à prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, por fato ocorrido em 28/9/2020, tendo sido aplicada a MSE de advertência; e

(d) 0015528- 08.2020.8.08.0024 - referente à prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, por fato ocorrido em 30/9/2020, tendo sido aplicada a MSE de semiliberdade.

Destaca-se que, à exceção do fato ocorrido no dia 10/10/2019, que se deu na orla da Praia de Camburi, no Bairro Jardim Camburi,
todos os fatos supramencionados ocorreram nas dependências do condomínio Atlântica Ville
, evidenciando que ARTHUR MARTIN SANTOS RANGEL atua como traficante naquele local.

Portanto, resta demonstrada a
dedicação do paciente ao tráfico de drogas
, não existindo dúvidas de que, em liberdade, ele voltará a praticar crimes, assim como faz desde a sua adolescência.

Diante dos fatos, evidencia-se o
periculum in libertatis
do paciente, isto é, o risco que a liberdade dos denunciados representa para a ordem pública. O grupo, além de estar associado para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, emprega violência e coação contra a comunidade local e agentes públicos, impondo sua autoridade à margem da lei e criando um ambiente de insegurança social. Esse comportamento delitivo continuado indica que, uma vez postos em liberdade, o paciente pode retomar às atividades ilícitas, prejudicando a tranquilidade pública e a ordem social.

A doutrina majoritária reforça que a
reincidência em práticas criminosas constitui razão suficiente para a decretação da prisão preventiva
, com fundamento na garantia da ordem pública. Tal posicionamento decorre da constatação de que o comportamento reincidente e habitual no crime indica a ineficácia de medidas cautelares alternativas, além de representar uma ameaça constante ao meio social.

Neste caso, os elementos fáticos apontam que o paciente age de maneira sistemática, organizando-se em um grupo criminoso para a prática reiterada de crimes graves, incluindo tráfico de drogas e extorsão com uso de violência e intimidação. Esse
modus operandi
revela um elevado grau de periculosidade, sendo a prisão preventiva a única medida apta a impedir a continuidade das atividades criminosas e a assegurar a ordem pública.

Assim, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e do
Supremo Tribunal Federal
ratifica o entendimento de que a gravidade concreta dos atos praticados e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos para a prisão preventiva, quando a liberdade do agente configura ameaça iminente à paz social e à segurança coletiva, amparando-se, portanto, no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sobre o alegado excesso de prazo, convém destacar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não possui as características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo necessário aplicar o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se baseando apenas na soma aritmética dos prazos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso em análise, observa-se que o paciente está preso desde 19/10/2024, aproximadamente 08 (oito) meses. Embora tal período não seja irrelevante, também não pode ser considerado excessivo.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que somente há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando a demora resulta de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não podendo ser aferida apenas pela simples soma dos prazos processuais.

No presente caso, não se verifica desídia do Judiciário na condução do processo, pois o feito não ficou paralisado por períodos consideráveis, e o Ministério Público se manifestou sobre todos os pedidos de liberdade provisória apresentados pelas defesas.

Ressalte-se que a complexidade dos autos é ampliada pelo fato de haver dois réus com advogados distintos.

Por fim, cabe realizar a devida distinção da situação do paciente com o codenunciado Agnaldo Cruz dos Santos, o qual não possuía qualquer registro criminal e com o qual não foram apreendidos entorpecentes.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)